Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (AGRAVANTE), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (AGRAVANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIO LÓGICO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA – EXECUÇÃO QUE DEU CUMPRIMENTO AO RESULTADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSE EXERCIDA EM CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Há entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência quanto a possibilidade de afastar os efeitos da preclusão, em razão da natureza e da situação jurídica enfrentada.

II - A imissão de posse na ação de adjudicação compulsória nada mais representa do que um consectário lógico em favor da efetividade do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1188-09.2018.811.0101, manejado por JAIR PESSINE e MARCELO SEGURA, determinou a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis
sub judice
, no percentual de 61% da área objeto do litígio em favor dos exequentes, ora agravados.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que não há de se falar em imissão de posse, antes que seja demarcada a área, respeitada a proporção de 61% para os exequentes e de 39% para os executados.

Falam de preclusão
pro judicato
, isso porque, a impossibilidade de imissão dos agravados na posse do imóvel já havia sido decidida anteriormente, ocasião em que o próprio Juízo reconheceu a necessidade de prévia demarcação da área.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso em questão está delimitado ao exame de duas questões específicas decididas em sede de cumprimento de sentença, em que a parte executada, ora agravante, busca rediscutir a necessidade de demarcação prévia da área.

Segundo os agravantes, a questão atinente à necessidade de prévia demarcação da área já havia sido decidida ao longo da lide e, portanto, não poderia ser revolvida pelo Juízo de origem.

Além disso, a parte agravante alega que, quando do ajuizamento da ação, não houve pedido de imissão na posse, mas, tão somente, de adjudicação compulsória, razão pela qual, eventual imissão dos agravados na posse do imóvel, violaria a preclusão
pro judicato
.

A respeito do primeiro ponto de insurgência da parte agravante, infere-se que, em 18.02.2020, já na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem manifestou-se no sentido de diferir a imissão na posse, por entender necessária a prévia demarcação da área (id no 117639475).

Pelo que dos autos consta, o negócio jurídico entabulado entre as partes (Compromisso Particular de Instrumento de Compra e Venda) foi reconhecido válido por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.424.930, que, por sua vez, reconheceu o direito dos agravados de adjudicar 61% da área dos imóveis rurais denominados de Fazenda São Jorge II.

Em 23.06.2021, o juízo de origem proferiu nova decisão, a qual, depois de complementada pela decisão dos embargos de declaração de 04.02.2022, reanalisou a questão, agora, no sentido de ser cabível a imissão na posse dos exequentes, ora agravados, ainda que não demarcada a área previamente.

Com efeito, o artigo 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo.

Contudo, há entendimento consolidado no âmbito da jurisprudênciaa no sentido de afastar os efeitos da preclusão, em razão da natureza e da situação jurídica enfrentada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. 1. Na esteira do julgamento proferido no REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, a Primeira Seção concluiu que, para efeito de reconhecimento do labor agrícola, mostra-se desnecessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência exigido, desde que a eficácia daquele seja ampliada por prova testemunhal idônea. 2.
Não há falar em preclusão pro judicato na hipótese em que a própria sistemática de julgamentos repetitivos, disciplinada pelo art. 1.040, II, do CPC/2015, estabelece que, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do tribunal superior, os autos deverão retornar ao órgão julgador, que reapreciará a causa discutida.
3. Caso em que o Tribunal a quo considerou indevida a aposentadoria por idade rural por concluir que o início de prova documental da atividade campesina não foi corroborado por prova testemunhal, sendo certo que a inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 852.494/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 09/12/2021)

Na espécie, diante da superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito dos agravados, não há como insistir na primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que havia impedido a imissão na posse sem a prévia demarcação da área.

Por outros termos, a manutenção da decisão proferida nos autos da execução militaria contra a efetividade do processo, na medida em que o título executivo judicial, de forma expressa e inequívoca, reconheceu em favor dos exequentes, ora agravados, o direito sobre 61% dos imóveis rurais denominados de Fazenda São Jorge II, localizados no município de Cláudia e registrados no CRI local.

Aliás, o negócio jurídico entabulado entre as partes, que foi firmado por meio de Compromisso Particular de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel Rural (id no 74008440 - pág. 61), entre outros compromissos, já estabelecia que a propriedade seria comum às partes, sendo 39% ao vendedor, ora agravante e 61% aos compradores/agravados.

Vejam:

Assim, não há qualquer óbice ao exercício da posse por ambas as partes em condomínio, especialmente quando os agravantes, atuais possuidores, além de minoritários, não a exercem diretamente e podem muito bem dividir a renda obtida na proporção de cada um.

Nesse sentido, o artigo 1.199 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

Por outro lado, sempre estará facultada às partes a dissolução do condomínio, como bem lembra a dicção do artigo 1.320 do Código Civil:

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

Ademais, cumpre assentar que, muito antes das decisões mencionadas, na data de 16.09.2019, já havia sido proferida decisão nos autos do cumprimento de sentença, no sentido de autorizar a expedição de mandado de imissão de posse no imóvel
sub judice
, em favor dos agravados.

Da mesma forma, tampouco assiste aos agravantes a tese de que a ação de conhecimento apenas reconheceu aos autores o direito de adjudicar compulsoriamente o imóvel, no papel.

Afinal, a imissão de posse na ação de adjudicação compulsória nada mais representa do que um consectário lógico em favor da efetividade do processo.

Não faz qualquer sentido lógico e muito menos jurídico - máxime nessa quadra de litígio, que demanda longo lapso temporal - reconhecer o direito de propriedade do comprador, sem franquear à parte, o direito de ser imitido na posse, ainda mais quando amparado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, muito bem decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. IMISSÃO DE POSSE. RAZOÁVEL. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA.

I -A ação de adjudicação compulsória visa possibilitar ao adquirente de imóvel a obtenção de decisão judicial que supra o consentimento do promitente vendedor, para efeito de transmissão da propriedade do bem ao compromissário.

II - A imissão na posse é mero desdobramento do direito de propriedade reconhecido no título executivo, não sendo necessário constar de forma expressa.

III - Desnecessária a exigência de caução para a imissão provisória da posse, pois, além de já haver sido quitado o preço do bem, o novo CPC dispensa a sua prestação, no caso de pendência de agravo interposto contra a decisão do presidente que inadmite recurso especial, consoante art. 521, III.

IV - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1001345, 20160020456036AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 393/416)

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão recorrida, que acertadamente imitiu os agravados na posse do imóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022